Tribunal: TJES
Processo: 5011835-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011835-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: VANILDA MARIA DA SILVA AIME e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO CRÔNICO E ESQUIZOFRENIA. LAUDO MÉDICO. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL DIANTE DE RISCO CONCRETO E INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de internação compulsória, deferiu tutela de urgência para determinar, no prazo de 48 horas, a internação compulsória de paciente acometido por alcoolismo crônico e transtorno psicótico, em clínica de reabilitação pública ou, na falta de vaga, em clínica particular, pelo tempo necessário. O agravante sustenta a invalidade da decisão por ausência de laudo médico circunstanciado apto a justificar a medida excepcional e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação de internação compulsória quando o laudo médico apresentado é impugnado por alegada insuficiência formal, mas o conjunto probatório evidencia quadro grave de transtorno mental, risco concreto à integridade do paciente e de terceiros e ineficácia do tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de adotar as providências necessárias à efetivação do tratamento indispensável, inclusive em hipóteses de internação compulsória, quando demonstrada a necessidade clínica da medida.

4. Os elementos dos autos demonstram que o paciente apresenta alcoolismo crônico associado à esquizofrenia, com alucinações auditivas, delírios persecutórios e episódios de agressividade física, inclusive contra os pais idosos com quem reside.

5. A exigência de laudo médico circunstanciado, prevista no art. 6º da Lei n. 10.216/2001, pode ser relativizada quando a gravidade do quadro clínico e o risco iminente à vida e à integridade física do paciente e de terceiros estão comprovados por outros meios idôneos de prova.

6. A alegação de que o laudo se baseia em informações de terceiros não afasta sua aptidão probatória, porque a natureza da patologia e a agressividade do paciente podem impedir exame presencial imediato e colaborativo.

7. O conjunto probatório reforça a necessidade da internação, pois há parecer psiquiátrico que ratifica os diagnósticos de esquizofrenia paranoide e transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e aponta a necessidade de intervenção contínua.

8. A prova dos autos demonstra a refratariedade do tratamento ambulatorial e a falta de adesão às medicações prescritas, o que atende à exigência legal de insuficiência dos recursos extra-hospitalares para legitimar a internação.

9. A suspensão da medida agrava o risco à vida, à saúde e à integridade física do paciente e de seus familiares, de modo que o perigo da demora milita em favor da manutenção da internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O conjunto probatório pode suprir, em caráter excepcional, a deficiência formal do laudo médico exigido para a internação compulsória quando demonstra quadro clínico grave e risco concreto à integridade do paciente ou de terceiros.

2. A internação compulsória é legítima quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes em razão da refratariedade do tratamento ambulatorial e da ausência de adesão medicamentosa.

3. O direito fundamental à saúde autoriza a manutenção da tutela de urgência que determina internação compulsória diante de risco atual e comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 196; Lei n. 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei n. 13.840/2019, art. 23, §§ 6º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17-03-2015, DJe 06-04-2015; TJES - Remessa Necessária n. 0001533-45.2018.8.08.0040, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, pub. DJ 29-11-2021; AI n. 5016186-77.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011835-27.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: VANILDA MARIA DA SILVA AIME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Estado do Espírito Santo

interpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
(
id 15077054
)
proferida pel
o

i
lustr
e

Ju
iz
de Direito
da
Comarca de
Alfredo Chaves

nos autos da ação de
internação compulsória
registrada
sob o n. 5000532-07.2025.8.08.0003,
proposta por
Vanilda Maria
d
a Silva Aime

em face
dele, agravante,

e
de

Eguilar José
d
a Silva
, que deferiu “liminarmente a tutela de urgência, obrigando o segundo requerido”
que,
“no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas ..., providencie a internação compulsória do primeiro requerido, EGUILAR JOSE DA SILVA, em uma clínica de reabilitação, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária em favor do autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicável ao Sr. Secretário de Estado da Saúde ou quem suas vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria
”.

Nas razões do recurso
alegou o agravante, em síntese, que
a decisão recorrida não está respaldada por laudo médico que preenchas os requisitos legais
(art. 23, § 10, da Lei n. 13.840/2019 c/c art. 6º, da Lei n. 10.216/2001), sendo este “demasiadamente sucinto e vago, não pode ser enquadrado como circunstanciado, posto que, como já sublinhado, não justifica a adoção da internação compulsória (o porquê da restrição forçada ao direito de liberdade do paciente), sem mencionar as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão”.

R
equereu
que
“
s
eja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 995, parágrafo único, cc art. 1.019, I, ambos do CPC”,
e, ao final, p
ugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão de id 15479318 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no id 15833010, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 16516043).

O recurso não merece provimento.

Denota-se que
a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que determinou a internação compulsória do primeiro requerido, Eguilar José da Silva, sob o argumento estatal de que o laudo médico que instruiu a exordial seria insuficiente, por ser meramente indireto e desprovido de fundamentação circunstanciada.

Não se pode olvidar
a saliência d
o direito fundamental à saúde
tratada na r
espeitável
decisão
recorrida
. A propósito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição Federal contenha norma de caráter programático, tal circunstância não afasta o dever do Estado de adotar as providências necessárias à efetivação desse direito. Nessa linha, o fornecimento de tratamentos e medicamentos indispensáveis à preservação da saúde de pessoas hipossuficientes constitui obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigido de qualquer deles, conforme a tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.
Neste sentido: STF -
RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verific
a-se
que a medida excepcional de internação, embora
seja considerada muitas vezes
drástica, revela-se imperativa diante do cenário fático delineado.

Isto porque o
paciente, de 46 anos, padece de grave quadro de alcoolismo crônico associado a transtorno psicótico (esquizofrenia - CID F20),
ou seja, o
s elementos de convicção demonstram que o Sr. Eguilar apresenta alucinações auditivas, delírios persecutórios e episódios de agressividade física direcionados, inclusive, aos seus pais idosos com quem coabita.

No que t
oca
à higidez do laudo médico, é bem verdade que a Lei n. 10.216/2001, em seu art. 6º, exige que a internação psiquiátrica seja instruída por laudo médico circunstanciado.

Todavia, a jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que tal requisito pode ser mitigado ou relativizado quando a gravidade do quadro clínico e o risco iminente à vida e à integridade física — do próprio paciente e de terceiros — restarem sobejamente demonstrados por outros meios de prova.

Sobre o assunto, cito excerto de venerando aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA USO CONTÍNUO DE DROGAS. TOXICÔMANO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXCEPCIONAL SUBSTITUIÇÃO PELO CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS. TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preleciona em seu artigo 6º, caput, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Apesar de o receituário confeccionado pelo médico psiquiatra/psicoterapeuta não poder ser classificado como laudo circunstanciado, consta nele que o esposo da autora apresenta alterações de comportamento e pensamento, falhas de memória e oscilações de humor, bem como recusa tratamento ambulatorial [e] necessita de internação compulsória. Ademais, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicam que a internação era a medida adequada para o tratamento da moléstia. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Remessa necessária n. 0001533-45.2018.8.08.0040, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação no DJ: 29-11-2021).

De certo,
i
n casu
, a alegação do Agravante de que o laudo da Dra. Maria Elena Ferrer Curbelo (
id
15077053) baseou-se apenas em informações de terceiros não é suficiente para inquinar a decisão recorrida. Primeiro, porque a própria natureza da patologia e a agressividade relatada muitas vezes impedem o exame presencial imediato e colaborativo do paciente. Segundo, e de forma determinante, observa-se que o conjunto probatório não se limita a um único documento: consta nos autos parecer do Dr. Wanderley Bussular, médico psiquiatra, que ratifica os diagnósticos de esquizofrenia paranoide e transtornos mentais decorrentes do uso de álcool (CIDs F20.0 e F10.0), evidenciando a necessidade de intervenção contínua.

Ademais, restou demonstrada a ‘refratariedade do tratamento ambulatorial’ e a ‘falta de adesão às medicações’ prescritas (Clonazepam, Risperidona e Cinetol), o que atende à exigência do art. 4º da Lei n. 10.216/2001 e do art. 23, § 6º, da Lei n. 13.840/2019, que condicionam a internação à insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Nesse diapasão, a manutenção do
decisum
é medida de rigor.

O
periculum in mora
, neste cenário, é nitidamente inverso: a suspensão da internação sujeitaria o paciente e sua família a riscos irreparáveis, sobrepondo-se o direito fundamental à vida e à saúde (art. 196 da CF) ao rigorismo formal pretendido pelo Ente Público. Conforme precedente desta Corte em caso análogo (AI 5016186-77.2024.8.08.0000), o laudo médico pode ser considerado válido se evidenciar a gravidade do quadro e a urgência, ainda que pautado em histórico clínico e relatos familiares quando o paciente se recusa ao atendimento.

Portanto, à vista da prudência e da temperança observadas, em princípio, na fundamentação da decisão agravada, assim como da robustez dos elementos que evidenciam histórico de adicção e transtorno mental, sobretudo diante do risco concreto à integridade física de terceiros, não há razões para a reforma da decisão interlocutória.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.